Tribunal: TJES
Processo: 0003459-08.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003459-08.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERLISON ALVARENGA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Omissões e contradições no acórdão. Inexistência. Prequestionamento. Improcedência.

I – Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Gerlison Alvarenga de Almeida contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesões corporais. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à análise da conduta da vítima, além de formular pedido de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

II – Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há omissões ou contradições no acórdão quanto à dinâmica do acidente, especialmente sobre a alegação de que a vítima trafegava pelo acostamento; e

(ii) analisar a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

III – Razões de decidir

3. Não se constata qualquer omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente todas as teses defensivas, inclusive quanto à alegação de que a motocicleta trafegava pelo acostamento.

4. A análise minuciosa das provas — laudos periciais, depoimentos testemunhais e boletim de ocorrência — confirma que a manobra imprudente do réu, sem a devida sinalização, foi a causa determinante do acidente, afastando a tentativa de imputar à vítima qualquer responsabilidade.

5. A insurgência do embargante reflete mero inconformismo com a decisão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito.

6. No tocante ao prequestionamento, verifica-se que a matéria foi suficientemente enfrentada no acórdão embargado, sendo desnecessária nova manifestação apenas com esse fim.

IV – Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. O julgado permanece hígido, devidamente fundamentado e apto a viabilizar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003459-08.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERLISON ALVARENGA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALDYR LOUREIRO - ES8277

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos por Gerlison Alvarenga de Almeida.

O embargante sustenta a existência de diversas omissões no acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso defensivo, consoante ementa assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CULPA DO AGENTE - ABSOLVIÇÃO - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O réu foi condenado por não ter tomado os devidos cuidados ao dirigir e, assim, ter ocasionado homicídio culposo de uma das vítimas e lesões corporais em outra. 2. A defesa aduz a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, em razão da pena aplicada em concreto, e ausência de culpabilidade do agente, assim, devendo ser absolvido. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

Conforme se extrai dos autos, os embargos foram opostos com fundamento nas alegadas omissões e contradições do acórdão, especialmente, para fins de prequestionamento da matéria.

Todavia, razão não assiste ao embargante.

O acórdão enfrentou, de forma clara, detalhada e fundamentada, todas as teses veiculadas na apelação, não havendo qualquer omissão, ou contradição a ser sanada.

Quanto à conduta da vítima, cumpre destacar que, de fato, houve menção nos autos de que a motocicleta estaria trafegando pelo acostamento.

Tal narrativa foi trazida, sobretudo, pela testemunha Odair José Gomes, que afirmou, em juízo, que a motocicleta tentou ultrapassar o caminhão pelo acostamento; que o caminhão estava no sentido Serra x Vitória; que a pista era dupla; que o caminhão estava trafegando na pista da direita.

E também pelo próprio acusado Gerlison Alvarenga de Almeida, que, em juízo, declarou que estava na pista da direita; que ia entrar à direita, na Sobrita; que quando o caminhão estava na ladeira subindo, sentiu uma pancada na traseira do caminhão; que a moto que estava no acostamento bateu na roda traseira do caminhão.

Ocorre que tais versões não encontram respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, sobretudo diante do depoimento firme, coeso e absolutamente seguro da testemunha ocular Fabiane Lima Alves Pereira, que acompanhava Odair no momento dos fatos e que presenciou toda a dinâmica do acidente.

Em juízo, Fabiane foi incisiva ao afirmar que estava no ponto de ônibus com seu namorado; que viu a moto vindo pela lateral e o caminhão pela pista central; que o caminhão virou em cima da Sobrita e a moto entrou debaixo do caminhão; que não dava para ver que a intenção dele era entrar, porque ele não havia dado seta nem nada; que ele virou em cima da subida e pegou a moto de uma vez; que ele não deu seta.

E, ao ser questionada diretamente, reafirmou que o apelante não deu seta.

Tal relato se manteve íntegro e coerente desde a fase policial até a instrução judicial, o que conferiu elevada credibilidade às suas declarações.

No que tange especificamente à alegação de que a vítima trafegava no acostamento, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento técnico, pericial, ou testemunhal idôneo e isento que corrobore essa versão defensiva.

Inclusive, a própria vítima sobrevivente Neive Núbia Muniz da Costa, em declaração prestada no boletim unificado, afirmou que estava indo com o esposo abastecer no posto BKR.

Neive ainda afirmou que seu esposo deu seta, sinalizando que ia entrar, quando foram surpreendidos com um caminhão que lhes “fechou”, e não parou, mesmo diante da buzina acionada por seu esposo.

Tal narrativa, conquanto não colhida sob o crivo do contraditório judicial, converge com o relato firme de Fabiane e com as demais circunstâncias dos autos, enfraquecendo sensivelmente a tese defensiva de que a motocicleta estaria em situação irregular.

Ademais, como bem analisado no acórdão, a alegação de que a vítima trafegava pelo acostamento não se sustenta, quando se observa a dinâmica do acidente descrita pelas provas.

O local dos fatos corresponde a uma via de fluxo intenso, onde há pista lateral destinada à realização de retornos, o que, inclusive, foi mencionado pela própria testemunha Fabiane, quando afirmou que a moto estava na faixa destinada à realização de retorno.

Logo, a tentativa de deslocar a responsabilidade do embargante para a conduta da vítima, além de não encontrar respaldo na prova dos autos, configura nítida estratégia de defesa, que, embora legítima, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal decorrente de sua conduta negligente.

Importante destacar que o conjunto probatório, especialmente os laudos periciais, os depoimentos testemunhais e o próprio boletim de ocorrência, apontam de forma clara e inequívoca que o réu realizou manobra de conversão sem o devido acionamento da seta indicadora de direção, surpreendendo as vítimas que trafegavam regularmente pela via.

A jurisprudência pátria, a propósito, é pacífica ao estabelecer que, em crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a ausência de sinalização prévia da manobra caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado, sendo suficiente para caracterizar a culpa penal.

No que se refere à alegada contradição na valoração das provas, também não prospera a insurgência.

O acórdão analisou exaustivamente o conjunto probatório, ponderando de forma minuciosa a fragilidade do depoimento de Odair e a firmeza do relato de Fabiane, assim como a coerência dos demais elementos.

Não há qualquer contradição interna na decisão, tampouco omissão.

O que se verifica é mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, situação que não se enquadra no cabimento dos embargos de declaração.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)